Tribunal: TJES
Processo: 5016283-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016283-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTERO SIMOES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), reconheceu a abusividade da contratação, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, autorizando compensação entre o valor eventualmente creditado e o montante restituído.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação. Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mínimos mensais referentes à fatura de cartão de crédito, sem quitação do valor principal. Prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação (arts. 6º, III e XI, e 42, parágrafo único, do CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos arts. 2º e 3º, e na Súmula nº 297 do STJ.

A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação de informações sobre a modalidade contratada, tampouco demonstrou que o consumidor tenha usufruído dos valores supostamente disponibilizados, conforme demonstrado nos extratos analíticos.

Restando evidenciada a conduta contrária ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, impõe-se a declaração de nulidade da contratação, com restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com a tese fixada no Tema 929 do STJ.

O dano moral é
in re ipsa
, diante da perpetuação dos descontos indevidos sobre verba alimentar e da falha grave na prestação do serviço. Quantum indenizatório mantido, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Autorizada a compensação dos valores recebidos com os valores a serem restituídos, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

Reformada parcialmente a sentença apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, determinando-se: correção monetária pelo IPCA (a partir do fato gerador) e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios à Lei nº 14.905/2024, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado vinculada à Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não demonstrada a efetiva e esclarecida manifestação de vontade do consumidor, especialmente nos casos em que este buscava contratar empréstimo consignado tradicional. A ausência de informação clara e adequada configura vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de transparência, autorizando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, incisos III e XI; 14; 42, parágrafo único.

Código Civil: arts. 186, 927.

Lei nº 14.905/2024: alteração dos critérios de cálculo dos juros moratórios.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016283-41.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIZ ANTERO SIMOES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), reconheceu a abusividade da contratação, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, autorizando compensação entre o valor eventualmente creditado e o montante restituído.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação. Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mínimos mensais referentes à fatura de cartão de crédito, sem quitação do valor principal. Prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação (arts. 6º, III e XI, e 42, parágrafo único, do CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos arts. 2º e 3º, e na Súmula nº 297 do STJ.

A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação de informações sobre a modalidade contratada, tampouco demonstrou que o consumidor tenha usufruído dos valores supostamente disponibilizados, conforme demonstrado nos extratos analíticos.

Restando evidenciada a conduta contrária ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, impõe-se a declaração de nulidade da contratação, com restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com a tese fixada no Tema 929 do STJ.

O dano moral é
in re ipsa
, diante da perpetuação dos descontos indevidos sobre verba alimentar e da falha grave na prestação do serviço. Quantum indenizatório mantido, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Autorizada a compensação dos valores recebidos com os valores a serem restituídos, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

Reformada parcialmente a sentença apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, determinando-se: correção monetária pelo IPCA (a partir do fato gerador) e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios à Lei nº 14.905/2024, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado vinculada à Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não demonstrada a efetiva e esclarecida manifestação de vontade do consumidor, especialmente nos casos em que este buscava contratar empréstimo consignado tradicional. A ausência de informação clara e adequada configura vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de transparência, autorizando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, incisos III e XI; 14; 42, parágrafo único.

Código Civil: arts. 186, 927.

Lei nº 14.905/2024: alteração dos critérios de cálculo dos juros moratórios.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o banco requerido e vem sendo cobrada pela contratação de cartão de crédito consignado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável sob o nº 0229014902779; CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Nas razões recursais, o requerido requer a juntada de documentos em sede recursal e suscita a ocorrência de prescrição. No mérito, sustenta a validade e regularidade da contratação, alegando que a parte autora forneceu seus documentos pessoais, assinou o termo de adesão e recebeu os valores correspondentes à operação. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a modificação dos critérios de juros moratórios e de correção monetária, na forma da Lei nº 14.905/2024, redução dos danos morais e repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere à juntada de documentos em sede recursal, cumpre observar que não se trata de documentos novos ou decorrentes de fato superveniente, mas do próprio contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e os extratos analíticos do cartão de crédito, que, portanto, deveriam ter sido oportunamente apresentados com a Contestação.

Dessa forma, a apresentação desses documentos apenas na fase recursal configura evidente
inovação recursal
e
supressão de instância
, motivo pelo qual
deixo de conhecê-los
, por força do
instituto da preclusão
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Afasto a prejudicial de mérito da prescrição, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, de forma que o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Tal dispositivo consagra dois princípios fundamentais: o princípio da informação, que impõe ao fornecedor o dever de fornecer todas as características e dados relevantes sobre o produto ou serviço; e o princípio da transparência, que assegura ao consumidor o direito de receber essas informações de forma clara, precisa e acessível, vedando-se qualquer omissão ou ambiguidade.

Dessa forma, reconhecida a incidência da legislação consumerista ao caso concreto, incumbia à instituição financeira recorrente o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação de instrumento contratual válido, firmado pelo consumidor, e apto a justificar os descontos efetivados, conforme demonstrado nos extratos bancários. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência e à anuência expressa do consumidor quanto à modalidade contratada configura vício na formação do contrato, atraindo a responsabilização objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

É notório que contratos dessa natureza são comumente firmados com pessoas idosas, público especialmente vulnerável diante da complexidade das cláusulas contratuais, que frequentemente dissimulam a real natureza da operação. Referem-se, por exemplo, à disponibilização de limite para saque ou ao uso do cartão como forma de crédito, sem esclarecer que se trata, na verdade, de uma linha de crédito rotativo com descontos automáticos vinculados à Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nesses contratos, os valores descontados do benefício previdenciário correspondem, via de regra, ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, perpetuando o saldo devedor por meio da incidência contínua de encargos, o que torna a dívida praticamente impagável.

Tal conduta afronta diretamente o direito básico do consumidor de ser protegido contra o superendividamento e de ter acesso a práticas de crédito responsáveis, nos termos do art. 6º, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

O negócio, portanto, revela-se excessivamente oneroso e lesivo ao consumidor, visto que, apesar dos descontos mensais, o débito não é amortizado de forma eficaz, devido à capitalização de encargos.

Caso a instituição financeira houvesse prestado corretamente as informações devidas, esclarecendo as diferenças entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado — especialmente quanto aos encargos, taxas e forma de amortização —, é razoável supor que o consumidor, munido de informações claras e adequadas, optaria pela modalidade mais vantajosa, ou seja, o empréstimo consignado com juros reduzidos.

Tal entendimento encontra amparo em vasta jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal .” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado . 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

No mesmo sentido, tratando da oferta de serviço, o código consumerista informa que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas [...] composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores” (art. 31).Por sua vez, o artigo 51 daquela norma dispõe que são nulos os contratos que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” (inc. IV).A natureza do contrato de empréstimo consignado por meio do cartão, não obstante seja lícita, deve ser realizada apenas de maneira que ofereça segurança ao consumidor. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples, de baixa renda e pouca instrução são procuradas e, mediante ardil, são surpreendidas com contratos emitidos em seu nome.A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento. Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo.Pelo contrário, a ré permite que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas.A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.Logo, diante do vício de consentimento como fator determinante para a contratação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato.

No caso em análise, a instituição financeira tampouco demonstrou que o consumidor tenha efetivamente usufruído dos serviços contratados. As provas constantes nos autos indicam a ausência de qualquer movimentação, compras ou utilização do cartão físico vinculado ao contrato.

Ressalte-se, ademais, que eventual saque complementar poderia ter sido solicitada diretamente à instituição financeira, sem que houvesse necessidade de adesão à modalidade de cartão de crédito consignado. A ausência de comprovação do uso efetivo do serviço contratado reforça a tese de vício de consentimento e a configuração de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da empresa a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte recorrida. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Nesse sentido também dispõe o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado
e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023).

Conforme disposto em sede de sentença, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente depositados pelo banco em favor do recorrido.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, destaca-se que, com o início da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, houve alteração substancial no regime de atualização dos débitos civis, especialmente quanto ao art. 406 do Código Civil.

Nos termos da nova redação, a correção monetária deverá observar o índice oficial de preços, atualmente o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto os juros moratórios incidirão com base na Taxa Selic, deduzido o percentual correspondente à variação do índice de atualização monetária aplicado (IPCA).

Assim, para os efeitos das condenações cíveis, aplica-se a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024: correção monetária: pelo IPCA, a partir do respectivo fato gerador (data do desembolso, no caso de danos materiais; data do arbitramento, para danos morais) e juros moratórios pela Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, nos seguintes termos:

Sobre a condenação em danos materiais
,
incida correção monetária com base na taxa SELIC, a partir de cada desembolso;

Sobre a condenação em danos morais
, incidem
juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com abatimento do IPCA)
, até a data do arbitramento (prolação da sentença), e,
a partir de então, apenas a taxa SELIC
.

Com o início da produção de efeitos da referida lei, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) será aplicada exclusivamente a título de juros moratórios.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)